Tribunal: STF
Processo: HC 84643
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
Proposta de suspensão condicional do processo apresentada
pelo Ministério Público. Indeferimento, com base na singela
afirmação de falta de previsão legal. Constrangimento ilegal, por
ausência de fundamentação.
Ordem concedida.